Tribunal: STF
Processo: RHC 260122
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 971144/SC - eDOC 61):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer o furto privilegiado e redimensionar a pena do agravante para 5 meses e 10 dias de reclusão e 4 dias-multa, mantendo-se a pena substitutiva de prestação pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o furto praticado durante o repouso noturno afasta a aplicação do princípio da insignificância, considerando a maior reprovabilidade da conduta. 3. Outra questão é se a utilização do repouso noturno como critério tanto para modular o furto privilegiado quanto como causa de aumento de pena configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prática de furto durante o repouso noturno indica especial reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 5. A modulação da causa de diminuição do furto privilegiado restou adequada, considerando que a substituição da pena por multa não se mostra suficiente para a retribuição do crime, em razão do comportamento do recorrente que se aproveita da maior vulnerabilidade da vítima. 6. A existência de ações penais em curso não pode ser empecilho à concessão do privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP. Todavia, pode servir como fundamento para a adoção de fração de redução inferior à máxima de 2/3 ou de não aplicação apenas da pena de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O furto praticado durante o repouso noturno afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à maior reprovabilidade da conduta. 2. A substituição da pena por multa, em decorrência do reconhecimento do furto privilegiado, não se mostra suficiente para retribuição do crime, em razão do comportamento do recorrente, bem como da existência de outras ações penais em andamento." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §2º; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 707.625/SC, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29.04.2022; STF, HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21.03.2017



    Pede-se o provimento do recurso para absolver o recorrente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, readequar a pena imposta para a pena exclusiva de multa ou, subsidiariamente, aplicar a fração máxima de redução de 2/3.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 95):



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Furto majorado. Pleito defensivo de reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa ou aplicação da fração máxima de redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. Condenação transitada em julgado. Descabimento d o w r i t como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta. Crime praticado durante o repouso noturno, existência de histórico criminal e recente prisão em flagrante por fato semelhante. Circunstâncias que legitimam, ainda, o afastamento dos pleitos subsidiários. Dosimetria. Discricionariedade do juízo. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente